Tribunal: TJDFT
Processo: 0749391-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749391-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAWEN ALVES COSTA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE LOTES/CASAS DA CHACARA 67 DO S.H.A, CONJUNTO 04, TAGUATINGA DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALAWEN ALVES COSTA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0004688-66.2010.8.07.0007, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Preliminarmente, requer a concessão da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que, diante do conflito entre duas coisas julgadas, deve prevalecer a que se formou por último, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Aponta que a decisão que declarou a inexistência da relação jurídica entre o ora agravante e a associação na ação 2012.07.1.010832-9 transitou em julgado em 22/7/2017, enquanto a sentença exequenda, transitou em julgado em 4/6/2016. Tece outras considerações sobre a tese recursal e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. A gratuidade de justiça foi indeferida pela decisão de ID 54111680 e o preparo recolhido nos IDs 54245600 e 54245602. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, tais requisitos encontram-se presentes. O agravante interpôs o presente recurso em face do seguinte provimento jurisdicional (ID 170406367 dos autos de origem): Vistos etc. ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE LOTES/CASAS DA CHACARA 67 DO S.H.A, CONJUNTO 04, TAGUATINGA DISTRITO FEDERAL promoveu cumprimento de sentença em face de ALAWEN ALVES COSTA. Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 143946778), o executado formulou os seguintes pontos e pedidos: a) Necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita; b) Preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto vendeu os direitos possessórios do imóvel em questão no dia 16/03/2021, bem como porque este fora alugado durante o período compreendido entre 2011 a 2020, sendo os inquilinos responsáveis pelo pagamento das taxas condominiais, conforme ajustado em contrato; c) Denunciação da lide dos antigos locatários do imóvel; d) Excesso de execução, devendo ser excluído do cálculo o valor das taxas vencidas durante o período de 2011 a 2020, bem como daquelas vencidas após a alienação do imóvel (16/03/2021), restando um saldo de devedor de R$ 21.116,37, e não de R$ 42.805,70 como apontado pela exequente. Além disso, por intermédio do petitório de ID 148637979, o executado sustentou que tramitou nesta 2a Vara Cível de Taguatinga o processo n. 2021.07.1.01083-9, no qual o ora devedor pretendia a declaração de inexistência de vinculo jurídico e declaração de inexigibilidade de quaisquer cobranças efetuadas pela associação exequente, com pedidos sucessivos de anulação de deliberação de assembleia, pedido esse que foi julgado procedente. Afirma que tal sentença transitou em julgado em 22/02/2017, sem recurso pelo exequente, de modo que a cobrança em questão não se faz exigível. Instada, a exequente refutou a argumentação do executado, pugnando pelo prosseguimento do feito (ID 151669171). Decido. Por certo que o pedido de gratuidade de justiça pode ser feito e concedido a qualquer tempo, consoante se infere do art. 99 do CPC/2015, no entanto, gera efeitos a partir da data da sua concessão, por isso não retroage para dispensar a parte interessada de pagar as custas processuais. Confira-se o entendimento deste egr. Tribunal: “(...). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITO EX NUNC. PREPARO. DISPENSA. 1. Conquanto a gratuidade de justiça possa ser postulada e deferida em qualquer fase processual e grau de jurisdição, sua concessão não tem efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais somente a partir da data em que é agraciada com o beneplácito, resguardados os ônus já impostos, derivando que, acolhido o pedido deduzido no apelo e concedida a benesse, o recurso da agraciada resta isentado de preparo, não irradiando essa resolução a elisão dos encargos que anteriormente lhe haviam sido debitados (Lei no 1.060, arts. 4o e 6o). (...)” (Acórdão n.822071, 20130111790167APC, Relator: Desembargador não cadastrado, Revisor: SIMONE LUCINDO, Órgão não cadastrado, Data de Julgamento: 10/09/2014, Publicado no DJE: 29/09/2014. Pág.: 98) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. DISCUSSÃO ACERCA DE AUSÊNCIA DE CULPA PELO INADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DO VRG. COMPENSAÇÃO COM AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO EX NUNC. I – Diante da resolução do contrato de arrendamento mercantil por inadimplemento do arrendatário, é devida a devolução do chamado VRG, pago antecipadamente, à conta de ser uma consequência da reintegração do bem, assim como a compensação deste com crédito existente em favor da empresa arrendante. II - Embora o pedido de gratuidade de justiça possa ser formulado em qualquer fase do processo, eventual deferimento não retroage para alcançar condenação anterior nas verbas de sucumbência, uma vez que seu deferimento repercutirá no futuro (efeito ex nunc).III – Recurso conhecido e parcialmente provido”. (Acórdão n.799715, 20120910270076APC, Relator: Desembargador não cadastrado, Revisor: TEOFILO CAETANO, Órgão não cadastrado, Data de Julgamento: 25/06/2014, Publicado no DJE: 07/07/2014. Pág.: 60). No caso, o executado não demonstrou seu estado de hipossuficiência, porquanto é servidor público aposentado e, no exercício de 2023, recebeu um total de rendimentos estimado em R$ 178.219,56, dessumindo-se, daí, que aufere renda mensal bruta de aproximadamente R$ 14.851,63, como atesta o incompleto documento colacionado no ID 164408105, fato incompatível com a alegada hipossuficiência financeira. Além disso, mesmo que fosse o caso de se conceder os benefícios da gratuidade de justiça ao devedor, a benesse não lhe aproveitaria em nada, já que seus efeitos não retroagirão. Melhor sorte não socorre ao executado quanto à alegada ilegitimidade passiva. Com efeito, na forma do artigo 109, caput e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes; sendo certo que o adquirente (ou cessionário) só poderá intervir no processo, como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente, caso o consinta a parte contrária. Em outras palavras, tendo em conta que o presente cumprimento de sentença foi proposto com base em sentença condenatória proferida em desfavor do ora executado, antigo possuidor do bem em questão, negociado por ele somente no ano de 16/03/2021, não há como este ser considerado parte ilegítima. No que concerne à alegada intervenção de terceiros, por sua própria finalidade e consequências processuais, a denunciação da lide é absolutamente inconciliável com a fase de cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 125, caput, e 126 do Código de Processo Civil. Por conseguinte, não há falar em excesso de execução, sendo incabível a pretendida exclusão do valor das taxas vencidas durante o período de 2011 a 2020, bem como daquelas vencidas após a alienação do imóvel, sob pena de afronta à coisa julgada. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, PRESCRIÇÃO E PAGAMENTO. MATÉRIAS SUPERADAS PELA COISA JULGADA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO. I. Em se tratando de cumprimento de sentença, a ilegitimidade que pode ser suscitada por meio de impugnação é somente aquela atinente à própria fase executiva, consoante a inteligência do artigo 525, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil. II. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede que eventual ilegitimidade passiva para a demanda, ou seja, para a ação de conhecimento, seja arguida mediante impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil. III. Só a prescrição superveniente à sentença, isto é, a prescrição da própria pretensão executória, pode ser validamente suscitada na impugnação ao cumprimento de sentença, exatamente em função da eficácia preclusiva da coisa julgada, segundo estabelece o artigo 525, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil. IV. Com o julgamento definitivo da ação de conhecimento, inicia-se, a partir de então, novo prazo prescricional para a execução (cumprimento de sentença). V. Em consonância com o artigo 525, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil, o pagamento que pode ser invocado na fase de cumprimento de sentença é apenas aquele realizado depois da sentença condenatória. VI. Por sua própria finalidade e consequências processuais, a denunciação da lide é absolutamente inconciliável com a fase de cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 125, caput, e 126 do Código de Processo Civil. VII. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1246536, 07271541920198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO EX TUNC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA ANTIGA PROPRIETÁRIA. NÃO CARACTERIZADA. ART. 109, CAPUT, DO CPC. NULIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO NOVO ADQUIRENTE DO IMÓVEL. NÃO ACOLHIMENTO. ARTIGO 109, § 3o, DO CPC. TAXA CONDOMINIAL E NÃO ASSOCIATIVA. NATUREZA PROPTER REM. PENHORA DO BEM IMÓVEL. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Pode ser formulado pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase processual, não havendo impedimento para que seja deferido por ocasião da análise dos pressupostos recursais; porém, a concessão do benefício só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, não sendo admitida sua retroatividade. 2. Na forma do artigo 109, caput e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes; sendo certo que o adquirente (ou cessionário) só poderá intervir no processo, como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente, caso o consinta a parte contrária. Tendo sido o cumprimento de sentença proposto com base em sentença homologatória de acordo firmado com a antiga proprietária do bem, não há como esta última ser considerada parte ilegítima. 3. Dispõe o artigo 109, § 3o, do Código de Processo Civil que o adquirente (ou cessionário) do imóvel, mesmo sem participar do processo de conhecimento como réu ou assistente litisconsorcial, ficará sujeito à coisa julgada material. Por conseguinte, a ausência de intimação/citação do adquirente do bem no âmbito do cumprimento de sentença não acarreta nulidade do feito. 4. As contribuições de caráter condominial cobradas por associação de moradores, nos termos fixados pela legislação, tem natureza propter rem e justificam a penhora do bem de família, na forma do artigo 3o, inciso IV, da Lei no 8.009/90. 5. Recurso parcialmente provido apenas para conceder ao apelante os benefícios da gratuidade de justiça. (Acórdão 1344025, 07112537120208070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BRASIL TELECOM. OI S/A. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. CONVERSÃO DAS AÇÕES SUBSCRITAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. GRUPAMENTO DE AÇÕES. CONFLITO ENTRE COISAS JULGADAS. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA DECISÃO. Havendo "conflito" entre duas coisas julgadas, deve prevalecer a primeira, em atenção à garantia constitucional da coisa julgada, à segurança jurídica e aos valores que sustentam o Estado de Direito. In casu, prevalece v. acórdão que julgou parcialmente procedentes as apelações interpostas por ambas as partes, e modificou a r. sentença tão somente para determinar que o valor patrimonial das ações fosse apurado com base no balancete do mês da integralização, afastando, ainda, qualquer pretensão da ré quanto ao grupamento das ações. (Acórdão 1246895, 07255034920198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, verifica-se que, no processo n. 2021.07.1.01083-9, que tramitou nesta 2a Vara Cível de Taguatinga, o pedido do autor – ora executado – foi julgado procedente, sendo declarada a inexistência da relação jurídica entre as partes, bem como a inexigibilidade de quaisquer cobranças efetuadas pela associação ora exequente em desfavor do ora executado. Contudo, no processo originário (proc. n. 2010.07.1.004766-4), foi julgado parcialmente procedente o pedido de cobrança de taxas condominiais em primeira instância (ID 40438964), mantida em sede recursal (ID 40438843). O réu - ora executado - interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário em face daquele acórdão, tendo sido proferida decisão indeferindo o processamento dos recursos (ID 40438994). Em face da referida decisão, o réu interpôs Agravo, tendo sido proferida decisão pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 40439063) e pelo Supremo Tribunal Federal (ID 40438886) negando provimento aos recursos. Por conseguinte, deve ser reconhecido o conflito entre duas coisas julgadas, limitando-se a controvérsia sobre qual delas deve prevalecer. O CPC silencia quanto ao tema, porém, a jurisprudência e doutrina pátrias dispõem que deve prevalecer a decisão que primeiro transitou em julgado, diante da inexistência de previsão legal que autorize a desconstituição de coisa julgada por outra ação que não seja a rescisória. Assim, deve prevalecer a coisa julgada que primeiro se operou, ao menos até que ocorra sua desconstituição em ação rescisória, em atenção à garantia constitucional da coisa julgada, à segurança jurídica e aos valores que sustentam o Estado de Direito. Sobre o tema, confira-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. APARENTE CONFLITO COM DECISÕES EM PROCESSOS DISTINTOS. PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA NO ACÓRDÃO EM EXECUÇÃO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo interno contra decisão monocrática proferida em cumprimento de obrigação de fazer determinada em acórdão proferido em mandado de segurança, transitado em julgado, por força do qual se determinou a reintegração do Impetrante/Agravado em cargo público, haja vista o reconhecimento da prescrição quinquenal para a ação disciplinar quanto às infrações puníveis com demissão. 2. Determinado o cumprimento da obrigação de fazer ao Distrito Federal, ele apresentou impugnação, a qual não foi acolhida em decisão monocrática, impugnada por agravo interno. 3. Não deve ser acatada a tese do Distrito Federal no sentido de que existem julgados em outros processos conflitantes com o acórdão exequendo e que impedem a exequibilidade deste. 3.1. O acórdão proferido em cumprimento provisório de sentença (processo n. 0722022-10.2021.8.07.0000) relativo ao presente mandado de segurança não tem o condão de obstar o presente cumprimento definitivo fundado em acórdão transitado em julgado, que não pode ser desconstituído pelos julgamentos proferidos em outras ações pendentes de força definitiva, como é o caso da ação de improbidade administrativa n. 0004904-84.2006.8.07.0001. 3.2. A ação de improbidade administrativa, em que há determinação de perda do cargo, ainda não transitou em julgado e, em contrapartida, nestes autos de mandado de segurança há acórdão transitado em julgado determinando a reintegração ao cargo. 4. Deve prevalecer a decisão que primeiro transitou em julgado, diante da inexistência de previsão legal que autorize a desconstituição de coisa julgada por outra ação que não seja a rescisória. 5. Extrai-se do Tema 1.199/STF que a Lei 14.230/2021 aplica-se aos processos de improbidade administrativa pendentes de trânsito em julgado, como é o caso dos autos em que o Impetrante é réu. 5.1. Assim, por força da nova redação do art. 12, §9o, da Lei de Improbidade Administrativa, as sanções previstas em tal norma somente poderão ser executadas após o trânsito em julgado da sentença condenatória, não podendo, portanto, prevalecer o acórdão condenatório que ainda está sendo objeto de discussão em recurso especial. 5.2. Razão para que a sanção de perda da função pública imposta na ação de improbidade administrativa contra o ora Impetrante não prevaleça sobre o acórdão transitado em julgado neste mandado de segurança. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1708583, 07178959720198070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/6/2023, publicado no DJE: 9/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BRASIL TELECOM. OI S/A. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. CONVERSÃO DAS AÇÕES SUBSCRITAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. GRUPAMENTO DE AÇÕES. CONFLITO ENTRE COISAS JULGADAS. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA DECISÃO. Havendo "conflito" entre duas coisas julgadas, deve prevalecer a primeira, em atenção à garantia constitucional da coisa julgada, à segurança jurídica e aos valores que sustentam o Estado de Direito. In casu, prevalece v. acórdão que julgou parcialmente procedentes as apelações interpostas por ambas as partes, e modificou a r. sentença tão somente para determinar que o valor patrimonial das ações fosse apurado com base no balancete do mês da integralização, afastando, ainda, qualquer pretensão da ré quanto ao grupamento das ações. (Acórdão 1246895, 07255034920198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, a sentença favorável ao exequente, mantida pela instância recursal, transitou em julgado em 04/06/2016 (ID 40439069), ao passo que a sentença favorável ao executado teve trânsito em julgado em 22/02/2017 (ID 148637982). Logo, a primeira prevalece sobre a última, sendo plenamente possível a cobrança dos valores descritos na exordial contra o executado. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 143946778) e indefiro o pedido formulado pelo executado no petitório de ID 148637979. Intime-se a credora para apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Apresentada a planilha, promova-se a pesquisa de bens do executado pelos sistemas à disposição deste Juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD). Consoante art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil, caracteriza-se coisa julgada a reprodução de demanda idêntica, entendida como aquela que tiver as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Nessa perspectiva, na ação declaratória no 2012.07.1.010832-9 foi dado provimento ao Agravo em Recurso Especial no 711.257/DF declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes e a associação, bem como a inexigibilidade de quaisquer cobranças efetuadas pela associação, e assim dispôs: Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial, com fundamento no art. 21-E, VII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a fim julgar procedente o pedido inicial, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes litigantes e a inexigibilidade de quaisquer cobranças efetuadas pela associação Ré em desfavor dos Autores, nos moldes do consignado no recurso repetitivo acima transcrito. Custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, integralmente a cargo da associação Ré. Conforme certidão emitida em 22/9/2017 no processo originário, o trânsito em julgado ocorreu em 22/7/2017. Lado outro, no presente cumprimento de sentença, a sentença que condenou o ora agravante ao pagamento das taxas condominiais à associação transitou em julgado em 4/6/2016, conforme certidão de ID 40439069. Não se discute, então, a existência de decisões conflitantes transitadas em julgado. Nesse ponto o Superior Tribunal de Justiça, em embargos de divergência, proferiu entendimento de que deve prevalecer a decisão que transitou em julgado por último, salvo se a primeira já tiver sido iniciada a fase executória. Transcreve-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSENSO ESTABELECIDO ENTRE O ARESTO EMBARGADO E PARADIGMAS INVOCADOS. CONFLITO ENTRE COISAS JULGADAS. CRITÉRIO TEMPORAL PARA SE DETERMINAR A PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA OU DA SEGUNDA DECISÃO. DIVERGÊNCIA QUE SE RESOLVE, NO SENTIDO DE PREVALECER A DECISÃO QUE POR ÚLTIMO TRANSITOU EM JULGADO, DESDE QUE NÃO DESCONSTITUÍDA POR AÇÃO RESCISÓRIA. DISCUSSÃO ACERCA DE PONTO SUSCITADO PELA PARTE EMBARGADA DE QUE, NO CASO, NÃO EXISTIRIAM DUAS COISAS JULGADAS. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS PARCIALMENTE. 1. A questão debatida neste recurso, de início, reporta-se à divergência quanto à tese firmada no aresto embargado de que, no conflito entre duas coisas julgadas, prevaleceria a primeira decisão que transitou em julgado. Tal entendimento conflita com diversos outros julgados desta Corte Superior, nos quais a tese estabelecida foi a de que deve prevalecer a decisão que por último se formou, desde que não desconstituída por ação rescisória. Diante disso, há de se conhecer dos embargos de divergência, diante do dissenso devidamente caracterizado. 2. Nesse particular, deve ser confirmado, no âmbito desta Corte Especial, o entendimento majoritário dos órgãos fracionários deste Superior Tribunal de Justiça, na seguinte forma: "No conflito entre sentenças, prevalece aquela que por último transitou em julgado, enquanto não desconstituída mediante Ação Rescisória" (REsp 598.148/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/8/2009, DJe 31/8/2009). 3. Entendimento jurisprudencial que alinha ao magistério de eminentes processualistas: "Em regra, após o trânsito em julgado (que, aqui, de modo algum se preexclui), a nulidade converte-se em simples rescindibilidade. O defeito, arguível em recurso como motivo de nulidade, caso subsista, não impede que a decisão, uma vez preclusas as vias recursais, surta efeito até que seja desconstituída, mediante rescisão (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, 5a ed, Forense: 1985, vol. V, p. 111, grifos do original). Na lição de Pontes de Miranda, após a rescindibilidade da sentença, "vale a segunda, e não a primeira, salvo se a primeira já se executou, ou começou de executar-se". (Comentários ao Código de Processo Civil. 3. ed. , t. 6. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 214). 4. Firmada essa premissa, que diz respeito ao primeiro aspecto a ser definido no âmbito deste recurso de divergência, a análise de questão relevante suscitada pela parte embargada, no sentido de que, no caso, não existiriam duas coisas julgadas, deve ser feita pelo órgão fracionário. É que a atuação desta Corte Especial deve cingir-se à definição da tese, e, em consequência, o feito deve retornar à eg. Terceira Turma, a fim de, com base na tese ora estabelecida, rejulgar a questão, diante da matéria reportada pela parte embargada. 5. Embargos de divergência providos parcialmente. (EAREsp n. 600.811/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 4/12/2019, DJe de 7/2/2020.) (destaquei) Tal entendimento tem prevalecido naquela Corte Superior. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONFLITO ENTRE COISAS JULGADAS. PREVALÊNCIA DA DECISÃO QUE POR ÚLTIMO TRANSITOU EM JULGADO. PRECEDENTES. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O acórdão recorrido está em consonância com orientação firmada nesta Corte, segundo a qual, havendo conflito entre coisas julgadas, prevalecerá o decisum que por último transitou em julgado, ressalvada a sua desconstituição por ação rescisória. III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.024.671/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.) (destaquei) No mesmo sentido tem seguido esta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS. COISA JULGADA EM AUTOS POSTERIORES. PREVALÊNCIA. PAGAMENTO DO VALOR EXEQUENDO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento apaziguado pelo STJ: ""No conflito entre sentenças, prevalece aquela que por último transitou em julgado, enquanto não desconstituída mediante Ação Rescisória" (REsp 598.148/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/8/2009, DJe 31/8/2009) (grifo nosso); (...) 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1773449, 07170451120178070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 6/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PELO RITO DA PENHORA. EXTINÇÃO DO FEITO. CONFLITO ENTRE COISAS JULGADAS. PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA QUE SE OPEROU POR ÚLTIMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo entendimento da Corte Especial do c. STJ, em caso de conflito entre coisas julgadas, deve prevalecer a que por último se operou, ao menos até que ocorra sua desconstituição em ação rescisória (EAREsp n. 600.811/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 4/12/2019, DJe de 7/2/2020). (...) 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1716081, 07462994220218070016, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Note-se que o pedido executório no presente feito somente foi apresentado em 17/8/2022, conforme petição de ID 133986202, devendo prevalecer a decisão que por último transitou em julgado, qual seja, a que declarou a inexistência de relação jurídica e a inexigibilidade que quaisquer cobranças pela associação. Assim, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como cabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado, porquanto presentes a probabilidade do direito e o receio de dano irreparável. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 7 de dezembro de 2023 17:09:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador